Tribunal: TJES
Processo: 5022184-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022184-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EVALDO DE PAULO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5022184-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: EVALDO DE PAULO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13745084.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
(AMAZON). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RÉ QUE NÃO COMPROVOU O EFETIVO ESTORNO DO VALOR AO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.

Trata-se de recurso da empresa Amazon contra sentença que a condenou à restituição do valor pago. A recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero Marketplace, e alega que o reembolso foi realizado, pugnando pela reforma da decisão.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem. A recorrente, ao disponibilizar sua plataforma para que vendedores independentes comercializem produtos, integra a cadeia de consumo e lucra com a operação. Perante o consumidor, que confia na marca e na estrutura oferecida, a Amazon é parte da relação comercial, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4.
Quanto ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à comprovação do reembolso do valor pago pelo consumidor. A recorrente alega ter efetuado o estorno, mas não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC. As meras alegações de que o reembolso foi processado ou de que a contestação da compra pelo autor junto à operadora do cartão impediu o estorno não foram acompanhadas de prova documental inequívoca da efetiva devolução do valor ao consumidor.
5.
A falha na prestação do serviço é evidente, seja pelo extravio dos produtos, seja pela ausência de solução administrativa eficaz para o reembolso do valor pago por mercadorias não recebidas e devolvidas. A situação impõe o dever de restituir o montante despendido pelo consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora.
6.
A sentença, portanto, analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, atentando-se, inclusive, para a necessidade da “parte Autora comprovar quando do cumprimento de sentença o pagamento das oito parcelas restantes da compra”, não merecendo, via de consequência, reparos.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão da Defensoria Pública ter atuado em nome da parte Recorrida apenas na fase recursal.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)